Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O colendo STJ, em tese fixada em recurso repetitivo, estabeleceu que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (Tema 27/STJ). 1.1. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos nos contratos de empréstimo pessoal postos “sub judice” foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao triplo no que se refere à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do Bacen praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época das contratações.
2. No há falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, considerando que, ao tempo da cobrança, a ré possuía respaldo jurídico para a exigência da obrigação.
3. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.